Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-05.2016.8.11.0028
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000218-05.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (APELANTE), Miguel Urbano Leite de França (ASSISTENTE), Luander Antônio Pereira da Gama (ASSISTENTE), Marsuel Cristian Guia da Silva (ASSISTENTE), ANTONIO SANTANA CORREA MARQUES - CPF: 053.115.861-68 (VÍTIMA), EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 569.739.931-68 (ASSISTENTE), JOADILSON TOMAS MARTINS - CPF: 352.584.891-91 (ASSISTENTE), LUANDER ANTONIO PEREIRA DA GAMA - CPF: 053.375.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARSUEL CRISTIAN GUIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO MAJORADO

E CORRUPÇÃO DE MENORES
(ARTIGOS 157, §

2o, INCISO
S I E
II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI N.
8.069/90) –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PENA
IN CONCRETO
– CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – OCORRÊNCIA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–

DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS,
CORROBORADOS
COM A

DELAÇÃO

EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU –
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
De rigor
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, como disposto nos art
igo
s 107, IV c/c 109,
V
e 115
,
do Código Penal, no que se refere ao crime de corrupção de menor, em razão do extenso lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da
r.
sentença condenatória, o que enseja a
extinção da punibilidade do agente e readequação da reprimenda imposta em seu desfavor.

2.
Inviável acolher
a alegação de insuficiência de provas, uma vez que os elementos de convicção presentes nos autos, especialmente os depoimentos dos investigadores de polícia, confirmaram
a participação do apelante no crime
. Além disso, a delação extrajudicial do corréu reforça a necessidade de responsabilização penal pela prática do crime de Roubo Majorado.

3.
Recurso parcialmente provido
, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
p
or

WANDERSON FERREIRA DE MELO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Poconé
(
MT
)
,

que julgou
p
rocedente
o

pedido
d
a exordial acusatória,
condenando-o
pela prática dos crimes dispostos
no art
.
157, §

2o incisos I e II
,
do Código Penal e art. 244-B
,

do ECA
,
à pena de:

-
07 (sete) anos,
0
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão e pagamen
to de
16 (dezesseis) dias-multa
, pelo crime do artigo
157, §

2o incisos
I
e
II, do CP;

-
01(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, pelo crime do
artigo 244-b
,

do ECA
;

Aplicado o concurso mate
rial de crimes, alcançou a pena definitiva de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e

pagamento de
16 (dezesseis)
dias-multa

(
I
d.
210257687
)
.

Irresignad
a
,
a defesa do apelante
interpôs o presente recurso de
apelação requerendo
a reforma da
sentença
para
reconhecer e declarar a extinção de punibilidade do apelante quanto à prática do crime previsto no artigo 244-B, ECA. Subsidiariamente, pleiteia a
absolvição do crime de roubo majorado
(Id.
210257696
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menor e pelo
desprovimento do
pleito de absolvição quanto ao crime de roubo
majorado
(Id. 216857415).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
parcial provimento do recurso interposto, para o fim de decretar a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244
,

do ECA
),
mantendo-se a
condenação pelo crime de roub
o
(
Id
.
216595177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da
sentença
prolatada para
reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito de corrupção de menor, de
scrito no artigo 244-B,
do ECA
, bem como pela absolvição quanto ao crime de roubo majorado
.

Passo a analisar os pedidos da defesa.

Preliminarmente

o
apelante pugna

pela extinção da sua punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores, argumentando que no caso em análise
transcorreu o prazo
descrito no
artigo 109,
inciso
V,

do Código Penal,
qual seja, 04 (quatro) anos entre
o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

O pleito defensivo
, neste particular,

merece acolhimento
.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por outro lado, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109
,
do referido
Códex
.

Extrai-se da sentença condenatória:

“(...)
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 244-B
DO ECA

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam,

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do

crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade

da acusado
, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do

tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave.

O acusado
não ostenta maus antecedentes
a serem considerados.

Quanto
à conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto

não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
são aqueles inerentes ao tipo
penal, já

valoradas pelo legislador na própria escolha política do
quantum
apenado em abstrato
.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática),

composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é

a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

As
consequências do crime
são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser

valorado.

DAS CIRCUNT
Â
NCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 244-B
DO ECA

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausentes
circunstancias
do delito que o

diferem de outros de igual natureza, tenho por bem
FIXAR
a pena base no mínimo legal em
1
(um) ano de

reclusão
.

Na segunda fase, verifica-se a existência da agravante de reincidência autos de n°
0001449-
96.2018.8.11.0028
– SEEU, motivo qual a pena-base deve ser agravada em 1/6, fixando assim fixo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que mantenho a pena
fixada em terceira fase”

(Id.
210257687
)
(grifos no original)
.

Assim, no caso em análise, levando em conta que a pena estipulada para o apelante pelo crime de corrupção de menores foi de 01 (um) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Nos termos do disposto no art. 107, inc.
IV, c/c
art. 109, inc. V, ambos do Código Penal,
deve ser
reconhecida a extinção da punibilidade do apelante
quanto ao crime de corrupção de menor
, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
pel
a modalidade retroativa
, considerando a pena
aplicada
em concreto,
a qual se opera
em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois), justamente o caso dos autos.

No caso em apreço
, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em
23/08/2016
(Id.

210254289
– p.
70
)
e a data da

sentença condenatória,
prolatada
em
10/08/2023
(
Id
.
210257687
),

transcorre
ram
mais de 04
(quatro)
anos, sendo que durante este período não ocorreu

nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in concreto
.

Diante do exposto,
acolh
o
a prejudicial

de mérito para declarar a prescrição da pretensão punitiva
do apelante
Wanderson Ferreira de Melo

com relação ao crime de corrupção de menores.

No
mérito
,
o apelante busca
sua absolvição quanto ao crime de roubo, sob o argumento de que
“não há nos autos prova suficientes para imputar a autoria/materialidade delitiva ao Apelante, visto que só há provas indiretas, inaptas a manter uma condenação”
.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“
Fato 01 – Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15/02/2015,

por volta das 12h00min, na “Fazenda Esperança, localizada na

Rodovia Transpantaneira, Km 100, zona rural, nesta cidade e Comarca

de Poconé/MT, WANDERSON FERREIRA DE MELO, e o então menor

de idade MARSUEL CRISTIAN GUIA DA SILVA (qualificado à fl. 25-

IP), consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de

desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas

visando objetivo comum, bem como em concurso de pessoa com o então

inimputável LUANDER ANTÔNIO PEREIRA DA GAMA (qualificado

à fl. 30 – IP), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma

de fogo, qual seja, 01 (um) revólver calibre 22, marca Taurus, no

125020 (Auto de
Apreensão de fl. 24-IP), subtraíram para si ou para

outrem, coisa móvel alheia, sendo 01 (um) rifle calibre
44 (registro no

001166846 – fls. 06/07 – IP), 01 (um)
revólver calibre 38 (registro no

001166865 – fls. 06/07 – IP), 01 (um) revólver calibre 38 (registro no

001190112 – fl. 08 – IP), em prejuízo de ANTÔNIO SANTANA C.

MARQUES.

Restou apurado que WANDERSON e MARSUEL foram até a “Fazenda

Esperança”, utilizando-se de uma motocicleta Honda –
Fan
, placa

OBS – 5856, de cor vermelha, emprestada por LUANDER ANTÔNIO

PEREIRA DA GAMA.

Conforme investigações, WANDERSON e o então inimputável

MARSUEL CRISTIAN GUIA DA SILVA uniram esforços, bem como

dividiram tarefas visando o objetivo de roubar as armas existentes na

“Fazenda Esperança”, deslocando-se até o referido local, sendo certo

que MARSUEL CRISTIAN GUIA DA SILVA deu cobertura ao

denunciado, enquanto WANDERSON, armado com 01 (um) revólver

calibre 22, marca Taurus, no 125020 (Auto de Apreensão de fl. 24-IP),

rendeu os moradores da fazenda e subtraiu as armas existentes no local.

Ato contínuo, WANDERSON FERREIRA MELO e MARSUEL

CRISTIAN GUIA DA SILVA empreenderam fuga do local.

A polícia civil procedeu com as investigações de praxe e identificou o

denunciado e os menores infratores, sendo certo que MARSUEL e

LUANDER confirmaram a coautoria e participação delitiva com

WANDERSON FERREIRA DE MELO, bem como descreveram

detalhadamente o
modus operandi
da conduta delituosa.

Fato 02 – Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no

mesmo dia, local e
horário acima mencionados, WANDERSON

FERREIRA DE MELO
corrompeu os então menores de 18 (dezoito)

anos – MARSUEL CRISTIAN GUIA DA SILVA e LUANDER ANTÔNIO

PEREIRA DA GAMA, com eles praticando a infração penal prevista no

artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Conforme investigações
, constatou-se
que WANDERSON FERREIRA

DE MELO praticou o delito descrito no “fato 01”, juntamente com os

então menores de idade, MARSUEL (qualificado à fl. 25 – IP) e

LUANDER (qualificado à fl. 30-IP),
consumando, desta forma, o crime
ora denunciado” (Id.
210254289 – p. 07-10).

A materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência (Id. 210254289 – p. 19
); relatório policial
(Id. 210254289 – p.
36-37);
auto de
apreensão (Id.
210254289 – p.
39
);

termo de reconhecimento fotográfico de pessoa
(Id.
210254289 – p.
5
4
);
relatório
(Id.
210254289 – p.

59-61);
laudo pericial n. 2.3.2016.21576-01
(Id. 210254289 – p. 72-81), que concluiu que
“as armas de fogo e a munição questionadas, no estado em que se encontravam mostraram-se eficientes e capazes de produzir lançamento de projéteis”
, bem como que
“tinham energia para produzir lesões letais em seres humanos”
, além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

Durante o seu interrogatório
, na audiência de instrução e julgamento
, o acusado
WANDERSON
FERREIRA DE MELO
permaneceu em

silêncio.

A
o contrário do que
sustenta

a defesa d
o apelante,
há
as declarações prestadas pelo
adolescente
LUANDER ANTÔNIO PEREIRA DA GAMA
que
,
ao ser ouvido em

juízo, afirmou que emprestou a sua motocicleta para o apelante WANDERSON e ao menor
MARSUEL, para
praticarem o delito de roubo,
conforme se verifica:

“
(
...)
Luander
: Só que assim eu não fui né. A moto que era minha, emprestaram a

moto, que assim,
ele emprestaram
a moto meu, que eles falaram que i
am pescar, né, foi num domingo. N
ão

beleza, falei vocês vão lá, pode ir lá, mas não sabia que eles iam fazer esse roubo né. Vai, pode ir lá, pegar a

moto e vão lá. (...
)
Emprestei a moto. (...)

E aí quando deu, que ele falou que ia vir 11

horas
da manhã
, né. Aí quando deu meio-dia nada dos dois. Aí, quando deu base de umas quatro da tarde, eles apontaram.

Eles falaram assim, oh Luan, nós fomos numa fazenda e a moto ficou
pra
lá. Falei,
ah
gurizada vocês me botam

em enrascada, sai fora. Aí depois desse aí, passado uns 3 dias, aí que eles me deram uma garrucha
pra
abater na

conta da moto. Que iam me dar uma garrucha e mais um dinheiro. Só que o dinheiro até hoje não recebi não.
(...) A garrucha eu
recebi
mas foi apreendida já. (...) Não sei onde é (a fazenda), mas é na Transpantaneira.
(...)
MP
: Então eles confirmaram mesmo
pro
senhor que saíram com a moto do senhor e fizeram esse roubo.

Luander
: Fizeram esse roubo (balançando a cabeça positivamente).
(...)
Defesa
:
E quem confirmou? O senhor falou assim que confirmaram, da boca de quem que foram eles?
Luander
:

(...) Porque
foi assim, depois de uma semana desses, você falou que pegaram eles né? Aí foram lá em casa, pegaram eu e aí fiquei sabendo que eram eles

que foram lá em casa, porque falaram
pra
polícia né. Aí fiquei sabendo lá na delegacia que eram eles m
esmo que tinham roubado lá.
(...)
Tavam
falando ‘Lu, e
ssa gurizada aí acho que aprontaram alguma coisa
coma sua
moto pra lá
, você tem que ficar esperto
’
.
Falei ‘tá bom, se for, vou descobrir’

(Id.
210257679
).

Em que pese
a
negativa de autoria, as demais provas obtidas apontam para a autoria delitiva do apelante, estando a tese defensiva dissociada do acervo probatório carreado aos autos.

Ao ser ouvido na Delegacia, a vítima
ANTÔNIO SANTANA COSTA MARQUES
,
declarou sobre os fatos:

“(...) QUE nesta houve um roubo no dia 08 de
fevereiro, por volta das
12:00
h;
QUE não estava presente) no momento do
fato, mas que o peão (MIGUEL) que é funcionário da fazenda, foi vítima do roubo, lhe confidenciou que, naquele horário, quando MIGUEL (peão), abriu a porta do quarto, na sede da fazenda, foi rendido por um bandido, portando arma de fogo
(
revólver), reparando outr
o
indivíduo, dando cobertura ao primeiro, no portão da fazenda, a mais ou menos dez metros de distância, tendo visto também uma mot
o
cicleta vermelha perto deste segundo homem; QUE depois de rendê-lo, entrou para o recinto; QUE aparentando conhecer bem a rotina da fazenda e ande ficavam as armas (registradas), entrou no quarto outro funcionário, também peão, OTÍLIO LEITE
;
QUE no quarto deste, pegou uma das armas registradas que existiam na fazenda, um revólver; QUE depois disso, já lhe foi perguntando: "onde é o quarto do SANTANA”, sendo conduzido pelo funcionário da fazenda até o referido local; QUE no quarto do SANTANA, o suspeito se apossou de mais duas armas registradas que existiam na fazenda, sendo um outro revólver e uma arma longa (44); QUE para amedrontar, ainda mais o peão MIGUEL
, que a esta hora estava vendado
(com um pano na cabeça),o suspeito disparou dois tiros com um revólver e mais um tiro com outra arma; QUE depois disso, os dois suspeitos amarraram o funcionário MIGUEL, na cama da fazenda, e fugiram levando somente as armas; QUE MIGUEL afirmou que não reconheceu

so
suspeitos, só que foi reconhecido pelos suspeitos, pois os mesmos citaram o nome do pai de MIGUEL; QUE acredita que
o
s suspeitos se evadiram do local
em uma motocicleta, FAN
150
,
vermelha, pois se acidentaram na estrada da fazenda e esta foi recolhida pela
Polícia Militar,
devendo ser
a
mesma motocicleta vermelha visualizada por MIGUEL; QUE o vizinho da
fazenda
, ÁTALO DE ARRUDA, proprietário da fazenda UVAL,
l
ocalizada na estrada TRANSPANTANEIRA; QUE também foi roubado, da mesma maneira, tendo amarrado sido
funcionário
, mas não subtraíram nada, pios não havia nada de valor na propriedade; QUE ÁTALO, foi quer localizou a motocicleta caída na
estrada
; QUE já ouviu dizer na região, que foi visto, várias vezes, a mesma motocicleta sendo
conduzida
por um elemento conhecido por ser perigoso, mas que o declarante não conhece e nem nunca viu esta pessoa, sabendo somente de sua má fama
(...)”(Id. 210254289 – p. 24-25).

A vítima
MIGUEL URBANO LEITE DE FRANÇA
, embora
não
tenha sido
encontrado para ser prestar declarações em ju
ízo
, tendo sido
ouvido
tão somente na fase inquisitorial, ao narrar os fatos declarou:

“(...)
QUE estava na fazenda ESPERANÇA, local de seu trabalho, dentro de casa, quando bateram na porta e chamaram o depoente e quando abriu foi rendido por duas pessoas, sendo um maior é outro menor, sendo que o maior chegou até a porta e fez a abordagem e
o menor ficou na porteira, arma
do, fazendo a cobertura; QUE reconheceu o suspe
ito MARSUEL porteira, de arma na
mão: QUE reconheceu também WANDERSO
N FERREIRA DE MELO, como sendo o
maior que o ameaçou para que entregasse os bens
d
a fazenda, QUE na ação perpetrada, um dos criminosos, de
p
ois do depoente ser rendido, o amarrou e colocou um pano em sua cabeça, o deixando preso dentro da casa: QUE ambos os suspeitos estavam armado
s com revólveres aparentemente
,
.
38; QUE amb
os estavam em uma motocicl
eta vermelha nova
, aparentemente Titan, tendo ido
embora nela;
(...)”
(Id. 210254289 – p. 48-49).

Imperioso destacar que, ainda em sede inquisitorial, a vítima MIGUEL reconheceu o apelante, conforme se verifica dos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa
(
Id.
210254289
, p.

54
)
.

A
o
ser ouvida
em juízo, a testemunha
EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA
-
investigador de polícia
– afirmou
que realizou diligências no dia dos fatos,
tendo constatado
que o menor
Marsuel
e o
apelante
foram os autores da empreitada criminosa,
tendo eles emprestado
a motocicleta de propriedade do adolescente
Luander
, aduzindo, ainda,
que

Luander
tinha conhecimento da ação delituosa.

“(...)
Ednel
:
A gente teve
conhecimento a partir do

momento do registro do boletim da polícia militar, onde narrava

que
duas pessoas tinham ido até a
fazenda
a cem quilômetros da
transpantaneira
. E
chegando lá
, a pessoa que estava lá
ouviu um barulho do lado de fora da fazenda, saiu, quando já
deu de encontro com

uma pessoa armada, e
uma outra
pessoa uns 10 metros na porteira,

numa moto vermelha, rendeu ele, amarrou
esse pano na cabeça dele
e

queria arma, onde foi subtraído dois revólver
es, um Taurus, um

22
e uma carabina

44 e foragiram. Na estrada a moto estragou e largaram lá. A
pol
í
cia

militar foi acionada e localizaram a moto. E aí apreenderam essa
m
oto
nesse lugar
. Até então (...). aí começaram as diligências para (...) o crime,

onde obtivemos informações anônima que um dos suspeitos que

participou disso aí seria o
Marsuel
. conhecido como
“
Petito
”
. Aí na

diligência conseguimos identificar e localizar o
Petito
,
Marsuel
. Ele

era menor na época.
Em conversa comigo
o mesmo
veio a confessar que

ele e o Wanderson praticaram esse roubo. Eles emprestaram a moto

do
Luander
, e o
Luander
sabia que
a moto
era
pra

essa prática.
Eles pegaram essa moto, emprestaram
e foram
ate
a fazenda (...) e pegaram essas armas. E o
Petito

alega que
essas armas ficou
com o Wanderson. Ele ficou somente
com o revólver 22 que foi até utilizado
lá no roubo.
E o Wanderson deu a arma

pra
ele.

(...)

Isso e ficando com o restante.
Ai
apr
e
enderam a arma (...).

Dando sequência na diligência
localizamos o
Luander
e confessou

também o crime

pra
gente, falando
que
,
confessou que realmente emprestou a moto e sabia

que era
pra
cometer o roubo, não sabia onde,
só
sabia
na onde depois do crime
e também
falou que as armas tinham ficado com o Wanderson
e como

pagamento ele recebeu uma garrucha 22
. Até
isso aí também
foi relatado pelo
Petito
, falando que
eles pagaram o empréstimo da moto com uma garrucha 22.
E
aí apr
e
endemos também a garrucha com ele, levamos para delegacia

(....). Aí fomos até a residência do
Wanderson
no
sí
tio, localizado no

Ouro Fino, na propriedade do seu
Vando
que é o pai dele. Mas fomos

informado
pelo pai dele que ele não se encontrava, que ele já tinha

depois do roubo
, que nós fomos lá já devia ter uns dois
dias, fomos
lá e ele falou que ele já tinha ido
pra Cuiabá. E o pai dele também falou que
teve um dia que os meninos foram lá de manhã
e saíram e voltaram só final da tarde. Mas

não viu se tinha chegado com alguma coisa. Até então, foi passado

tudo isso para o delegado, o delegado terminou o inquérito e não

conseguiu localizar o Wanderson na época (
...)”
(
grifos meus
)
(Id.
210257679).

No mesmo sentido foram
as
declarações do
investigador de polícia
JOADILSON TOMAS MARTINS
, ouvido em Juízo, que declarou que efetuou a apreensão do adolescente
Marsuel
, vulgo
“
Petito
”
, ocasião que este confessou ter se aliado ao denunciado Wanderson para cometerem o delito mediante a entrega da motocicleta cedida pelo adolescente
Luander
.

“(...)

Sim, era véspera de Carnaval. Eu obtive uma

informação que o Wanderson estaria com um saco de arma no

sítio,
onde ele mora, na
estrada do Ouro Fino. Só que até o momento não

sabia de onde
seria
essas armas. Aí logo em seguida,
Ednel
chegou

com uma informação que tinha participado desse assalto lá na

fazenda do Santana, era um tal de
Petito
. Aí nós fomos atrás do
Petito
,

e o
Petito
confessou que após ele ter
negado algumas vezes que
não
,
mas o Wanderson

tava
nessa aí também. Ele falou que sim.
(...)
Marsuel
.
Marsuel
é o
Petito
.
(...)
Aí ele falou que foi junto com o Wanderson

lá, emprestaram uma moto do
Luander
e foram lá na fazenda e

subtraíram essas armas. Aí nós fomos atrás do.

(...)

Joadilson
: Motocicleta. Com ele encontramos uma arma, se não me

engano estaria com ele uma
garrruchinha
que seria de outro roubo

que Wanderson também teria
feito
em outro local, que deu como

pagamento.

(...)

O
Luander
falou que não, que só emprestou a moto (...
). O Wanderson e o
Marsuel

parece
que foram na fazenda (...). Nós fomos lá no sítio e não encontramos as armas lá. Ele já tinha foragido do local, não estava mais lá, aí não encontramos as armas.
(...) A garrucha o menor falou que tinha ganho sobre o aluguel da moto, me parece, uma coisa assim.
Que seria de um outro furto, outro roubo.

(...)
Mas as armas nós não encontramos lá no sítio do Sr. Waldo lá, pai dele. Nós olhamos lá e
tava
só sinal no mato lá de que tinha alguma coisa guardada, mas não achamos

(...)”
(
grifos meus
) (Id. 210257679).

Verifica-se que o reconhecimento fotográfico em sede policial está em consonância com depoimentos prestados em juízo, que conduziram ao apelante. Os menores ouvidos disseram que o apelante estava atua
ndo durante a
dinâmica delitiva. Não somente os policiais, mas também uma vítima indicou o apelante como autor dos crimes. As provas são convergentes e indicam certeza.

Necessário salientar que embora as testemunhas consistam nos policiais militares e civis que diligenciaram na ocorrência, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203, do CPP
,
e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Observa-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais
,
intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156
,
do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se
pode desmerecer
as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualifica-
lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Dessa forma, tendo em vista
o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menor,
resta ao apelante, tão somente, o cumprimento da reprimenda de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamen
to de 16 (dezesseis) dias-multa,
por infração ao artigo 157, §2o incisos I e II do CP,
devendo ser mantido o regime
fechado
para o inicial cumprimento da pena imposta, de acordo com o disposto no artigo 33,
§

2o
,
alínea “
b
”
,
do
CP
,
ante
à

reincidência do apelante.

Ante o exposto, em
conson
ância com o parecer
ministerial
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
WANDERSON FERREIRA DE MELO
, tão somente para
ac
olher a prejudicial de mérito e
reconhecer a prescrição
pela pena aplicada em
concreto e declarar
extinta sua punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores
,
mantendo
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024